Tribunal: TJBA
Processo: 8027103-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027103-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PALOMA CARVALHO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TERMO DE ADESÃO ASSINADO ELETRONICAMENTE. INCONSISTÊNCIA CRONOLÓGICA ENTRE A DATA DA ASSINATURA E A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM AFERIR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, objetivando desconstituir sentença que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo o vínculo contratual e a regularidade da inscrição nos cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) verificar se o recurso preenche o requisito de dialeticidade; (iii) analisar a existência de relação contratual válida entre as partes; e (iv) definir se há configuração de dano moral decorrente da inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça deve ser mantida, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, diante da presunção legal de hipossuficiência e da ausência de elementos concretos que a infirmem.

4. A apelante apresentou argumentos específicos e suficientes para atacar os fundamentos da sentença, não havendo falar em ausência de dialeticidade recursal.

5. O contrato digital apresentado pelo banco foi assinado em data posterior ao primeiro uso do cartão, e não possui elementos mínimos que permitam auferir a autenticidade da assinatura digital, inviabilizando o reconhecimento da validade da contratação e a legitimidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes.

6. A despeito do reconhecimento da inexistência do débito, o pedido de indenização por danos morais não prospera, em razão da existência de diversas inscrições anteriores em nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, cuja legitimidade não foi afastada por qualquer meio probatório idôneo, atraindo a incidência do enunciado da Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para declarar a inexistência do débito, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

______

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 373, 85, § 11; CC/2002, art. 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2055899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023; TJ-SP, ApCiv 1008778-55.2024.8.26.0048, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, j. 09.04.2025; TJ-BA, ApCiv 8148836-86.2022.8.05.0001, Rel. Maria do Socorro S. R. C. Habib, 5ª Câmara Cível, j. 30.06.2024; TJ-PR, ApCiv 0059265-64.2023.8.16.0014, Rel. Hamilton R. M. Schwartz, 14ª Câm. Cível, j. 15.07.2024; Súmula nº 385/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8027103-56.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como apelante
PALOMA CARVALHO DE SOUZA
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça